Tribunal: TJDFT
Processo: 0753296-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0753296-84.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CEAM BRASIL - PLANOS DE SAUDE LIMITADA AGRAVADO: TATIANA CRISTINA GUERLLES D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Ceam Brasil – Planos de Saúde Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras (ID 217123570 do processo n. 0723708-69.2024.8.07.0020) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por Tatiana Cristina Guerlles (agravada) contra a ora agravante e a Qualicorp Administradora de Benefícios S.A., deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar às rés o restabelecimento do plano de saúde da parte autora, com a manutenção da cobertura ao tratamento oncológico prescrito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária no valor de R$3.000,00 (três mil reais) até o limite de R$30.000,00 (trinta mil reais). Em suas razões recursais (ID 67272179), a agravante relata que, nos contratos de plano de saúde coletivo, é obrigatória a participação de administradora de benefícios, a qual exerce a intermediação entre o consumidor final e a operadora de saúde. Destaca que, no caso, a relação contratual da beneficiária (agravada) se dá exclusivamente com a administradora ré Qualicorp, cabendo à operadora agravante apenas a execução dos serviços de saúde previstos no contrato. Alega que “a Agravada não é mais beneficiária do plano de saúde da Agravante CEAM porquanto a relação contratual entre o CEAM e a QUALICORP foi encerrada, com transferência de todos os beneficiários sob a gestão da QUALICORP para a operadora de saúde NOVA SAÚDE, não havendo mais qualquer obrigação de cobertura por parte da Agravante”. Afirma que, diante da transferência para o plano de saúde da operadora Nova Saúde, encontra-se garantida a devida assistência à saúde à parte autora, inclusive com a manutenção dos tratamentos já realizados. Defende não ser cabível a manutenção da tutela de urgência deferida na origem, sob o argumento de que a recorrida não mais integra seu rol de beneficiários, e, por conseguinte, que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda. Acrescenta não ser possível a reativação da autora como beneficiária do plano de saúde coletivo fornecido pela recorrente sem a necessária participação de administradora do plano, nos termos do art. 24 da RN 489 da ANS. Sublinha, ademais, a presença dos requisitos autorizadores para atribuição do efeito suspensivo, “uma vez que a decisão contraria expressamente regulamentação específica (Resolução Normativa 465/2021)”, e “a manutenção da decisão irá obriga-lá a restabelecer o contrato, ativando a Agravada no sistema, contudo, sem contraprestação contratual, o que torna impossível o cumprimento da liminar, trazendo inequívoco prejuízo à Agravante”. Ao final, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a fim de suspender a tutela de urgência concedida na origem. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão impugnada e revogar definitivamente a tutela de urgência concedida à autora/agravada. Preparo recolhido (ID 67272184). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa se, da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, reputam-se ausentes, por ora, tais requisitos. Consoante relatado, insurge-se a operadora de saúde agravante contra decisão do Juízo a quo que deferiu a tutela provisória de urgência requerida na inicial, com base nos seguintes fundamentos, ad litteris: Defiro a gratuidade de justiça ao Autor. Anote-se. Trata-se de pedido de tutela provisória antecipada de urgência visando compelir as Rés ao (i) restabelecimento do plano de saúde da Autora; e (ii) à manutenção da cobertura ao tratamento oncológico por ela necessitado. Decido. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas que rompeu como modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Compulsando os autos, verifico a presença dos requisitos da tutela de urgência previstos no artigo 300 do CPC, a saber, probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. À regularidade do adimplemento dos encargos assumidos pela Autora, somam-se as prescrições médicas anexas à inicial, as quais atestam a necessidade de manutenção do tratamento oncológico. Imperiosa, assim, a concessão da tutela de urgência requerida, de modo a garantir, em tempo hábil, a fruição ao tratamento devidamente prescrito ao Autor. Ante o exposto, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar às Rés o pronto restabelecimento do plano de saúde da Autora, mantendo-se a cobertura ao tratamento oncológico, e corolários, prescritos à parte. Prazo para atendimento à presente decisão: 5 (cinco) dias úteis, sob pena de pagamento de multa diária no valor de R$ 3.000,00 (dois mil reais) até o limite de 30.000,00 (trinta mil reais). ATRIBUO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO. Ademais, deixo de designar a audiência de conciliação prevista pelo artigo 334, caput, do CPC/15, uma vez que a experiência deste juízo demonstra que a probabilidade de acordo entre as partes, em casos como o presente, é extremamente baixa, não se revelando condizente com a garantia da razoável duração do processo a designação de ato desprovido de qualquer utilidade prática. Contudo, no caso de acordo firmado entre as partes, inexiste óbice para que venham aos autos os termos da avença para homologação por este juízo, desde que observados os requisitos legais. Cite-se o réu a apresentar contestação em 15 dias, observada a regra do art. 231, I, do CPC. Advirto que eventuais documentos devem ser anexados aos autos no formato PDF. Da análise inicial dos autos, não se revela, de plano, a probabilidade de provimento do recurso. Segundo entendimento jurisprudencial, a resilição unilateral do contrato de plano de saúde coletivo é permitida, desde que cumprido o prazo mínimo de vigência de 12 (doze) meses e realizada a necessária notificação prévia do segurado, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, na linha do que dispunha o parágrafo único do art. 17 da Resolução Normativa n. 195/09 da ANS. Ademais, para a resilição unilateral do contrato de plano de saúde coletivo, exige-se, ainda, que a operadora de plano de saúde assegure a oportunidade de o contratante migrar para outro plano, na modalidade familiar ou individual, sem exigência de cumprimento de novo prazo de carência, preservando-se a continuidade da prestação dos serviços de saúde, sobretudo para aqueles que deles dependem com urgente necessidade, nos moldes do art. 8o da Resolução ANS n. 438/18. Ainda que a resilição de contrato cumpra os aludidos requisitos formais, a extinção do negócio jurídico não pode resultar em interrupção de tratamento médico contínuo e necessário ao qual o beneficiário esteja eventualmente sendo submetido, segundo precedentes do c. STJ, com fulcro no art. 13, III, da Lei n. 9.656/98. Na hipótese, extrai-se dos autos que a autora firmou contrato de planos de assistência à saúde com a operadora ré Ceam Brasil – Planos de Saúde Ltda. (ora agravante), na modalidade coletivo por adesão, administrado pela ré Qualicorp Administradora de Benefícios S.A., com início da vigência na data de 10/12/2023 (ID origem 216966285). Durante o prazo de vigência do referido contrato, a demandante (ora agravada) foi diagnosticada com câncer de mama, com a indicação, pelo médico assistente, de realização de radioterapia (vide exames e relatórios médicos aos IDs 216948226 a 216948231 da origem). Contudo, tal solicitação foi negada pela operadora de saúde demandada (ora agravante), sob o argumento de que a autora não mais se encontrava inserida no rol de beneficiários, em razão da inadimplência da administradora Qualicorp, conforme e-mail enviado em 28/10/2024 (ID origem 216948233). Como se vê, o contrato de assistência à saúde foi rescindido, unilateralmente, pela operadora ré dentro do prazo de 12 (doze) meses de vigência do contrato, sem notificação da autora com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, e durante a realização de tratamento oncológico. Verifica-se, assim, nessa fase de cognição sumária, que a resilição unilateral do contrato de plano de saúde coletivo da parte autora se revela ilícita, diante do iminente risco de interrupção do seu tratamento, e, por conseguinte, do comprometimento a sua saúde e vida. Importante destacar, nesse ponto, que a situação de inadimplência da administradora ré perante a operadora agravante não é circunstância hábil a autorizar o cancelamento unilateral do plano de saúde da agravada sem a observância dos citados requisitos legais, sobretudo quando observada o devido adimplemento das parcelas do plano de saúde pela beneficiária autora (IDs 216948234, 216948235 e 216948236). Registre-se, além disso, que, em que pese a alegação da agravante de que a agravada se encontra assistida por outra operadora de saúde (Nova Saúde), não se observa, nesse momento processual, a existência de elementos de prova nesse sentido. Dessa forma, não se encontra presente a probabilidade do direito quanto ao pedido de suspensão da decisão de origem que deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar à ré que mantivesse o plano de saúde da autora, com o consequente tratamento para o câncer de mama. No que tange ao segundo requisito, igualmente, inexiste risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. De modo diverso, vislumbra-se que eventual revogação da tutela de urgência concedida tem o condão de ocasionar dano grave ou de difícil reparação ao agravado, especialmente quando sobrepesado o bem da vida tutelado (saúde) e o porte econômico da operadora de plano de saúde ré. Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência dos requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo ao recurso. Anote-se, por fim, que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 7a Turma Cível. 3. Assim, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Publique-se. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 14 de dezembro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora